Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0718404-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEX ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: PEDRO DA COSTA SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ALEX ALVES DE OLIVEIRA em favor de PEDRO DA COSTA SOUZA. O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 01/05/2024 sob a acusação de que teria cometido o crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 02/05/2024. Salienta que o decreto prisional está baseado em ilações genéricas em relação a todos os acusados e que não há indícios de envolvimento do Paciente no crime, tendo em vista que só foi abordado por volta das 9h30m, nas proximidades de onde ocorreu o crime e não foram encontrados cabos da vítima OI com ele. Alega que o Paciente estava em prisão domiciliar por ostentar bom comportamento carcerário e já cumpriu 70% de sua pena. Afirma que o filho do Paciente é deficiente físico e está sob sua guarda, de modo que é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Acrescenta que não se justifica sua segregação cautelar, pois, mesmo se for condenado, cumprirá pena em regime semiaberto. Requer a concessão de liminar para sua imediata soltura ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação (ID 58738432): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Kelvin, João Paulo e Pedro. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, os autuados vivem da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça. O autuado Kevin foi solto na prisão domiciliar em maio de 2023, teve nova passagem por receptação em outubro de 2023. Está em pleno cumprimento de pena. O autuado João Paulo também está em pleno cumprimento de pena e também foi solto em 2023, além de estar respondendo por delitos de extrema gravidade (roubo com restrição de liberdade, inclusive). O autuado Pedro tem antecedentes graves e antigos, mas também passagens recentes por este Núcleo de Custódia em 2023. Encontra-se em pleno cumprimento de pena. Ou seja, os três foram soltos há um ano e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltaram a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PAULO BARBOSA ARANTES, nascido em 10/09/2001, filho de Maria do Socorro Barbosa Arantes, de KELVIN BARBOSA MARTINS, nascido em 10/07/1998, filho de Angelo Martins de Arruda e Gerlandia Barbosa Arantes da Silva, e de PEDRO DA COSTA SOUZA, nascido em 25/07/1981, filho de Cosmo Muniz de Souza e Alzira Ferreira da Costa Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação.” A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. A custódia cautelar foi decretada com base em subsídios probantes que revelam a prática do crime e de indícios concretos de reiteração criminosa. Não foi justificada em ilações abstratas, mas em elementos concretos quanto à necessidade da medida para garantir a ordem pública, como se infere da passagem que novamente se transcreve: “O autuado Pedro tem antecedentes graves e antigos, mas também passagens recentes por este Núcleo de Custódia em 2023. Encontra-se em pleno cumprimento de pena. Ou seja, os três foram soltos há um ano e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltaram a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” Há, como se vê, embasamento fático e jurídico para a custódia preventiva, contexto dentro do qual não pode ser considerada ilegal ou excessiva. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. REINCIDÊNCIA, AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME SEMELHANTE. PACIENTE NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada por sua reiteração delituosa, haja vista que é reincidente e se encontrava no gozo de liberdade provisória recente também em relação a crime semelhante (furto qualificado) quando voltou a reiterar na mesma conduta delitiva. 3. A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública ("periculum in libertatis") não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. 4. Ordem denegada. (HC 07132167820248070000, 2a T., rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJE 30/4/2024)” O fato de o Paciente possuir residência fixa e trabalho lícito não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em tela. Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida cautelar alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza da imputação criminosa e do retrospecto criminal que evidencia forte probabilidade de reiteração delitiva. A alegação de que o Paciente tem sob sua guarda e responsabilidade filho incapaz está em contradição com o depoimento prestado perante a autoridade policial – no qual afirmou que os dois filhos estão sob os cuidados das respectivas genitoras – e com o fato de que esteve preso por vários anos. Isto posto, denego a liminar. Publique-se. Brasília - DF, 06 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista